Tribunal: TJMT
Processo: 0002532-82.2019.8.11.0006
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002532-82.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUAN DE PAULA BATISTA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULINA DE ALMEIDA RAMOS - CPF: 415.507.141-04 (VÍTIMA), LUZIA DE SOUZA - CPF: 032.555.551-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002532-82.2019.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUAN DE PAULA BATISTA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 180 DO CÓDIGO PENAL – ATENUANTE DO ART. 65, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – RECONHECIMENTO IMPOSITIVO –
DELIMITAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE –
SÚMULA 231 DO STJ – VEDAÇÃO SEDIMENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 158 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO § 5o DO TIPO PENAL – INVIABILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Se o Agravante possuía 18 (dezoito) anos na data do fato, é obrigatório o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do Código Penal)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.797.288/SP).

“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (STF,
Tema 158
, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 6.4.2009).

“Conquanto haja sido afetado à Terceira Seção o julgamento da questão, a "incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte (...)” (
STJ, AgRg no HC n. 844.233/MS).

“
Ausente laudo de avaliação do bem receptado e sendo inviável a presunção de seu pequeno valor, até mesmo pela própria natureza do objeto, inviável se mostra o reconhecimento da benesse relativa ao privilégio em favor do agente”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.085017-4/001).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002532-82.2019.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUAN DE PAULA BATISTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Luan de Paula Batista, contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa, por infração ao art. 180 do Código Penal (receptação).

Em suas razões, assevera que: 1) “
embora tenha sido acolhida, acertadamente, a atenuante da confissão na sentença, deixou, equivocadamente, o Juízo de Piso, de reconhecer a devida incidência da atenuante da menoridade relativa
”; 2) “
as penas intermediárias

devem ficar abaixo dos limites abstratos menores, com a necessária superação da Súmula n. 231 do STJ, aplicando, ao menos, a redução de 1/6 para cada uma das atenuantes
”; 3) “
sendo o apelante primário e sem registro de antecedentes, não havendo qualquer avaliação oficial da televisão apreendida e considerando que a pesquisa de ID 129741320, realizada pela Defesa Pública, resultou em informação de valor, em muito inferior ao salário mínimo vigente ao tempo do fato [assim], de rigor é a reforma da sentença para aplicação, nessa Instância Recursal, da causa de diminuição de pena do art. 180, § 5o, parte final, do CP
”
(Id.
203558684 - pág. 1-8).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
203558691 - Pág. 1-11).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pelo parcial provimento, tão somente para o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (artigo 65, I, do CP), mantendo-se a sentença incólume, em relação as demais objeções recursais
” (Id. 209060658 - pág. 1-14).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002532-82.2019.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu e a Luzia de Souza o crime de receptação, em razão do seguinte fato:

No dia 8 de junho de 2018, por volta das 3h, no Bairro DNER, os denunciados receberam e transportaram, em proveito próprio, uma televisão, marca Samsung, cor preta, 32 polegadas, que sabiam ser produto de furto ocorrido na mesma madrugada, na cidade de Cáceres (BO 2018. 181-55), de propriedade de Paulina de Almeida Ramos.

Conforme apurado, o adolescente Adrian, conhecido como ‘Zé Pequeno’, furtou durante a madrugada o televisor da vítima, solicitando aos denunciados auxílio para a venda do produto, com o que concordaram, levando até a residência de Marinaldo Junior Ferreira da Silva, que adquiriu o produto em troca de porções de droga, corresponde ao valor de R$ 70,00 (setenta reais). Após, consumiram a droga.

Posteriormente, o objeto foi recuperado em cumprimento de mandado de busca e apreensão cumprido na residência de Marinaldo, o qual foi processado na ação penal de código 2381. [...]
(Id. 203555462 - pág. 1-2).

O feito foi desmembrado em relação a Luzia (Id. 203555462 - pág. 90).

A autoria e a materialidade do crime não são questionadas no apelo, que se limita a sustentar o desacerto da pena imposta.

Tem razão a defesa quando afirma que o réu faz jus à atenuante da menoridade relativa.

As provas produzidas demonstram que, à época do crime, Luan contava com 18 (dezoito) anos, pois nascido em 2-4-2000 (Id. 203555462 - pág. 57).

Assim sendo, o reconhecimento da atenuante do art. 65, inciso I. do Código Penal é impositivo. Confira-se:

[...] Se o Agravante possuía 18 (dezoito) anos na data do fato, é obrigatório o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do Código Penal). [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.797.288/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 3/5/2021).

[...] Apontando os autos que o paciente era, à época do delito, menor de 21 anos, incide a atenuante descrita no art. 65, inciso I, do CP. [...]
(STJ, HC n. 447.285/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 2/10/2018).

Apesar dos argumentos defensivos, certo é que a jurisprudência se mantém firme no sentido de que, na segunda fase da dosimetria, não é possível estabelecer a pena aquém do mínimo legal.

A questão inclusive foi debatida no Supremo Tribunal Federal, que, em
regime de repercussão geral
, consolidou o entendimento que a “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (
Tema 158
, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 6.4.2009).

Ademais, apesar de afetada, a vedação constante na Súmula n. 231 permanece hígida no Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO STJ. APLICABILIDADE MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 do STJ.

2. Conquanto haja sido afetado à Terceira Seção o julgamento da questão, a "incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte (...)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023).

3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC n. 844.233/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. VIA INADEQUADA. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. ENUNCIADO SUMULAR VÁLIDO. APLICABILIDADE MANTIDA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

4. Não é possível, na segunda fase da dosimetria, fixar a pena-base abaixo do mínimo legal, como postulado pela defesa, devendo ser considerada legítima a compensação entre a agravante e as atenuantes. Nos termos da Súmula 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

5. Apesar de a Sexta Turma, em 21/3/2023, ter aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na Súmula 231/STJ, remetendo os autos dos Recursos Especiais 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, e realizado audiência pública em 17/5/2023, nos termos do art. 125, § 2o, do RISTJ, o referido enunciado sumular continua válido e sendo plenamente aplicado por esta Corte.

6. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC n. 861.856/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

Assim sendo, a atenuante reconhecida, e a confissão aplicada na sentença, não altera a pena imposta ao réu.

Também não é possível beneficiar o réu com o disposto no art. 180, § 5o, do Código Penal, que estabelece:

[...]

§ 3o - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso:

[...]

§ 5o - Na hipótese do § 3o, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Na receptação dolosa aplica-se o disposto no § 2o do art. 155.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci, doutrina que “
trata-se de mais uma hipótese de perdão judicial criada para atender somente a receptação culposa. Quanto ao conceito de perdão, ver nota ao art. 107, IX. No caso presente, estabelece a lei a condição expressa de o réu ser primário, além de deixar em aberto outras circunstâncias ao critério do juiz. Assim, fixaram a doutrina e a jurisprudência que, além da primariedade, deve-se exigir o seguinte: a) diminuto valor da coisa objeto da receptação; b) bons antecedentes; c) ter o agente atuado com culpa levíssima
” (Código Penal Comentado, 17a edição, Ed. Forense, pág. 648 – e-book).

No caso
sub examine
, não há provas de que a televisão apresentava valor insignificante, porque
não foi avaliada
.

O anúncio apresentado pela Defensoria Pública como referência não pode ser considerado. Além de não apresentar a fonte da pesquisa e a data em que ocorreu, nada indica que o produto é semelhante ao receptado.

Na verdade, a natureza do bem, por si só, impede qualquer suposição quanto a seu pequeno valor.

Atualmente, uma televisão Samsung, de 32 polegadas, pode ser encontrada com valores que variam de R$ 1.275,85 (mil duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) a R$ 2.158,22 (dois mil, cento e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos)
https://m.magazineluiza.com.br/busca/tv+samsung+32/?utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=&partner_id=75462&gclsrc=aw.ds&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwuJ2xBhA3EiwAMVjkVCgHbKDeEU2k1SKndOY1KDqKbY1GYrABexvzuCaH0Hgaw4uf-jt3ThoCTIAQAvD_BwE
).

De toda sorte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que,
“[...] ausente o laudo de avaliação apto a comprovar que a res furtiva deve ser considerada de pequena monta - isto é, tinha valor inferior a um salário-mínimo vigente à época dos fatos -, não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado prevista no § 2o do art. 155 do Código Penal, pois o atendimento do citado requisito não pode ser presumido” [...]
(AgRg no AREsp 1846296/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/10/2021, DJe 11/10/2021).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] Além de não ter sido providenciada, na hipótese, a avaliação técnica dos bens receptados, o acórdão estadual ressaltou que "é certo que o valor total destes ultrapassa o salário mínimo vigente à época (R$ 880,00), adotado como parâmetro na jurisprudência para determinar o pequeno valor da res. Diz-se isso porque, em consulta ao Google (mercado livre), observa-se que o valor de cada sobrecárter, com as mesmas características daqueles apreendidos nos autos, varia de R$300,00 a R$ 370,00", o que indica a superação do valor de um salário mínimo. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 848.976/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 11/12/2023).

[...] Ausente laudo de avaliação do bem receptado e sendo inviável a presunção de seu pequeno valor, até mesmo pela própria natureza do objeto, inviável se mostra o reconhecimento da benesse relativa ao privilégio em favor do agente. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.085017-4/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/07/2023, publicação da súmula em 26/07/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
o recurso para reconhecer a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), em favor do réu, sem alteração da pena, ante a vedação contida na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024